Tribunal: CARF
Processo: 10909.900032/2006-31
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: Marco Antonio Marinho Nunes
Órgão colegiado: Primeira Turma Ordinária da Terceira Câmara da Terceira Seção / Terceira Câmara / Terceira Seção De Julgamento
Data de julgamento: 2021-04-27
Data de publicação: 2021-05-24

Inteiro teor:
S3-C 3T1
MINISTÉRIO DA ECONOMIA
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais

Processo no
10909.900032/2006-31
Recurso
Voluntário
Acórdão no
3301-010.129 – 3a Seção de Julgamento / 3a Câmara / 1a Turma Ordinária
Sessão de
27 de abril de 2021
Recorrente
PLASLAM INDÚSTRIA E COMÉRCIO DE PLÁSTICOS LTDA.
Interessado
FAZENDA NACIONAL

ASSUNTO: NORMAS DE ADMINISTRAÇÃO TRIBUTÁRIA
Período de apuração: 01/01/2003 a 31/03/2003
AUSÊNCIA DE CRÉDITO EM LITÍGIO. DISCUSSÃO DE DÉBITO.
INADMISSÍVEL.
A análise do CARF nos pedidos de compensação limita-se à verificação de
existência dos créditos alegados pela Contribuinte. Não há competência para
julgar argumentos relacionados aos débitos declarados na DCOMP. Recurso
Voluntário não deve ser conhecido.

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, não conhecer do
Recurso Voluntário.
(documento assinado digitalmente)
Liziane Angelotti Meira - Presidente
(documento assinado digitalmente)
Marco Antonio Marinho Nunes - Relator
Participaram do presente julgamento os Conselheiros: Liziane Angelotti Meira
(Presidente), Semíramis de Oliveira Duro (Vice-Presidente), Marco Antonio Marinho Nunes,
Marcelo Costa Marques d'Oliveira, Salvador Cândido Brandão Júnior e José Adão Vitorino de
Morais. Ausente o Conselheiro Ari Vendramini.
Relatório
Cuida-se de Recurso Voluntário apresentado após a ciência do Acórdão no 14-
46.028 – 8a Turma da DRJ/RPO, que julgou procedente a Manifestação de Inconformidade
apresentada contra o Despacho Decisório DRF/ITJ datado de 25/07/2008, por intermédio do qual
foi não homologada a compensação objeto do PER/DCOMP no 16145.38506.030903.1.7.01-
5241, retificador do PER/DCOMP no 34162.78338.310803.1.3.01-1027, em razão de
inexistência de saldo credor a compensar, conforme apurado no Parecer Sarac/DRF/ITJ no
103/2008.
ACÓRDÃO GERADO NO PGD-CARF PROCESSO 10909.900032/2006-31
Fl. 756
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 2 do Acórdão n.o 3301-010.129 - 3a Sejul/3a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10909.900032/2006-31

No referido PER/DCOMP no 16145.38506.030903.1.7.01-5241, o crédito decorre
de Ressarcimento de IPI, relativo ao 1o Trimestre de 2003, no montante pleiteado de R$
44.050,61, utilizado na compensação dos seguintes débitos:
 Cofins – Demais empresas
2172 Jan. / 2003
10.467,44
 Cofins – Demais empresas
2172 Fev. / 2003
17.116,44
 Cofins – Demais empresas
2172 Mar. / 2003
9.065,08
 PIS – Faturamento

8109 Jan. / 2003
2.267,94
 PIS – Faturamento

8109 Fev. / 2003
3.708,56
 PIS – Faturamento

8109 Mar. / 2003
1.425,15
Por bem descrever os fatos, adoto, como parte de meu relatório, o relatório
constante da decisão de primeira instância, que reproduzo a seguir:
Relatório
Trata-se de Manifestação de Inconformidade, apresentada pela requerente, ante
Decisão de autoridade da Delegacia da Receita Federal do Brasil que indeferiu o
pedido de ressarcimento de crédito do IPI e não homologou as compensações
declaradas.
A contribuinte apresentou Dcomp na qual pretende compensar o saldo credor de
IPI referente ao 1o trimestre de 2003 com débitos tributários (Cofins e Pis) no
montante de R$ 44.050,61.
A delegacia de origem indeferiu totalmente o pedido e não-homologou as
compensações em decorrência do descumprimento das obrigações decorrentes da
fruição de incentivo fiscal (artigo 25, da Lei no 10.637/2002), argumentando que a
empresa deu saída de produto com suspensão do imposto (IPI) sem ter as devidas
declarações das empresas adquirentes de seus produtos e que estas declarações,
fornecidas com antecedência pelos clientes, são requisitos obrigatórios, que
condicionam a suspensão do imposto, sem a qual o IPI se torna exigível.
Como a empresa declarou que todos os produtos fabricados são tributados a
alíquota de 15% e que as saídas atingiram R$ 1.395.929,41, calculou-se um saldo
devedor no montante de R$ 209.389,42 (R$ 1.395.929,41 X 15%). Daí, chegou-se a
conclusão de que a empresa não possuía saldo credor no trimestre em questão e, sim,
devedor e a compensação foi indeferida.
Não consta do processo que houve lançamento tributário com relação às saídas,
cuja suspensão foi considerada indevida.
Regularmente cientificada da não-homologação da compensação, a empresa
apresentou manifestação na qual expressa o entendimento de que eventual erro no
preenchimento das declarações de seus clientes, ou o fato de estas declarações não
terem sido todas feitas a época das vendas, não importaria a aniquilação da suspensão
e nem gerariam a obrigação de pagamento dos referidos créditos tributários.
Ainda sobre a tempestividade das declarações, destacou que IN 296/2003 não
determina quando deverão ser lavradas, nem que sejam anteriores a compensação. O
descumprimento de exigências instrumentais não pode constranger a contribuinte a
pagar por tributos sabidamente indevidos
Complementou suas alegações afirmando que a composição dos débitos e
créditos com a Fazenda mediante compensação tem previsão na lei e que mecanismos
Fl. 757
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 3 do Acórdão n.o 3301-010.129 - 3a Sejul/3a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10909.900032/2006-31

de controle da norma infralegal não podem restringir ou impedir que se faça a
compensação de créditos do sujeito passivo com seus débitos.
É o relatório.
Devidamente processada a Manifestação de Inconformidade apresentada, a 8a
Turma da DRJ/RPO, por unanimidade de votos, julgou procedente o recurso e reconheceu o
direito creditório trazido a litígio, nos termos do voto da relatora, conforme Acórdão no 14-
46.028, datado de 05/11/2013, cuja ementa transcrevo a seguir:
Assunto: Imposto sobre Produtos Industrializados - IPI
Período de apuração: 01/01/2003 a 31/03/2003
RESSARCIMENTO. DÉBITO INEXISTENTE.
Não há amparo legal para a glosa de créditos de IPI, em virtude da utilização destes
créditos no abatimento de “supostos débitos” relativos ao IPI que deixou de ser lançado
na saída de produtos tributados, quando estes débitos não existem de fato, por não terem
sido lançados nem pelo contribuinte, nem pela autoridade fiscal.

Manifestação de Inconformidade Procedente
Direito Creditório Reconhecido
Cientificada do julgamento de primeiro grau, por meio do Comunicado no
397/2014-ARFITJ/DRF/FNS, datado de 07/05/2014, a Contribuinte apresenta Recurso
Voluntário, em que requer seja determinada a exclusão do último parágrafo desse comunicado,
com o seguinte conteúdo “Fica Vossa Senhoria, INTIMADA, a recolher o saldo devedor
conforme extrato do processo, em anexo”, acatando-se completamente o conteúdo já proferido
do Acórdão no 14-46.028, exarado pela 8a Turma da DRJ/RPO.
Segue a estrutura do Recurso Voluntário:

DA IRREGULARIDADE DO COMUNICADO N° 397/2014-ARFITJ/DRF/FNS

DO DESCUMPRIMENTO DO ACÓRDÃO N° 14-46.028 DA 8a TURMA DA
DRJ/RPO

DA INEXISTÊNCIA DO LANÇAMENTO TRIBUTÁRIO

DA DECADÊNCIA

DA PRESCRIÇÃO

DA INTERPOSIÇÃO DE RECURSO AO CONSELHO ADMINISTRATIVO DE
RECURSOS FISCAIS — CARF/MF CONTRA A ORDEM DE INTIMAÇÃO PARA
RECOLHIMENTO DE SALDO DEVEDOR EM ACÓRDÃO QUE ACOLHEU, POR
UNANIMIDADE, A MANIFESTAÇÃO DE INCONFORMIDADE DA RECORRENTE
É o relatório.
Voto
Conselheiro Marco Antonio Marinho Nunes, Relator.
I
ADMISSIBILIDADE
O Recurso Voluntário é tempestivo, porém não merece ser conhecido, pelas
razões a seguir detalhadas.
II
RAZÕES PARA O NÃO CONHECIMENTO DO RECURSO
Não há litígio a ser apreciado nos presentes autos.
Fl. 758
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 4 do Acórdão n.o 3301-010.129 - 3a Sejul/3a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10909.900032/2006-31

O acórdão de primeira instância julgou procedente a Manifestação de
Inconformidade e reconheceu integralmente o direito creditório pleiteado.
Portanto, não há direito creditório em litígio e, consequentemente, não há razões
para este Colegiado tecer quais manifestações nestes autos.
Uma vez sendo reconhecido integralmente o crédito pleiteado, não há lide que
possa remanescer da decisão de primeira instância.
A inconformidade da Recorrente refere-se à insuficiência de seu crédito
(totalmente reconhecido, reitera-se) para amortizar os débitos compensados, ou seja, quanto à
cobrança do débito remanescente do encontro de contas, irresignação essa que não permite
apreciação no rito estipulado pelo Decreto no 70.235, de 06/03/1972, em observância ao art. 74,
§11, da Lei no 9.430, de 27/12/1996.
Em decorrência do disposto no art. 74 da Lei no 9.430, de 1996, com as alterações,
bem como do art. 7o, §1o, do Anexo II do RICARF, há de se concluir que a análise deste
Colegiado, quanto a pedidos de restituição/ressarcimento e compensação, limita-se à verificação
de existência dos créditos. Não há competência, pois, para análise concernente aos débitos
declarados na DCOMP.
Neste sentido, segue o seguinte julgado desta mesma Turma (destaques
acrescidos):
ASSUNTO: NORMAS DE ADMINISTRAÇÃO TRIBUTÁRIA
Período de apuração: 01/07/2007 a 30/09/2007
COMPENSAÇÃO. AUSÊNCIA DE LIQUIDEZ E CERTEZA. NECESSIDADE DE
JUNTADA DE ESCRITURAÇÃO CONTÁBIL COMPLETA.
Na ausência de elementos probatórios que comprovem o pagamento a maior, torna-se
mister atestar o inadimplemento dos requisitos de liquidez e certeza, insculpidos no art.
170 do CTN. É imperativa a juntada completa de elementos de escrituração contábil,
apta a lastrear a compensação perquirida.
AUSÊNCIA DE CRÉDITO EM LITÍGIO. DISCUSSÃO DE DÉBITO.
INADMISÍVEL.
A análise do CARF nos pedidos de compensação limita-se à verificação de
existência dos créditos alegados pelo Contribuinte. Não há competência para
julgar argumentos relacionados aos débitos declarados na DCOMP. Recurso
Voluntário não deve ser conhecido.
PRODUÇÃO ADICIONAL DE PROVAS. DESNECESSIDADE. TRANSCURSO
REGULAR DO PAF E EXERCÍCIO PLENO DO DIREITO DE DEFESA.
Havendo hígido transcurso do PAF, oportunizando-se ao Contribuinte a plena
demonstração de seu direito e juntada de acervo probatório, não há que ser deferido
pleito de diligência posterior. Esta se presta apenas a casos de última necessidade, em
que há demonstração de razoável dúvida quanto ao direito vindicado e seu apontamento.
Se o Recorrente não juntou provas suficientes ao longo da instrução processual, o fez
por conta e risco e pura liberalidade.
(Acórdão no 3301-009.045, Sessão de 22/10/2020, Relator Breno do Carmo Moreira
Vieira)
No mesmo sentido, outro julgado desta Turma (destaques acrescidos):
ASSUNTO: NORMAS DE ADMINISTRAÇÃO TRIBUTÁRIA
Período de apuração: 01/09/2002 a 30/09/2010
PER/DCOMP. ERRO DE PREENCHIMENTO. PEDIDO DE REVISÃO
Fl. 759
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 5 do Acórdão n.o 3301-010.129 - 3a Sejul/3a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10909.900032/2006-31

Em casos de erros de preenchimento de declarações de compensação, inclusive nas
informações sobre a origem do crédito e dados do DARF ou da DCOMP a ser
retificada, compete ao contribuinte realizar a retificação da DCOMP para regularizar o
erro. Proferido o despacho decisório não homologando o crédito, em decorrência do
erro de preenchimento, caberia ao interessado pedir revisão de ofício na própria
delegacia. Não compete ao CARF fazer essa revisão.
A manifestação de inconformidade é peça de defesa utilizada para instaurar
contraditório em processo administrativo em que se discute crédito pleiteado em
pedidos de ressarcimento ou declarações de compensação. Nos termos do artigo 74,
§ 9o da Lei no 9.430/1996, o escopo meritório da manifestação de inconformidade é
restrito à discussão do crédito. Se não houver crédito em litígio, o recurso não pode
ser conhecido, pois não seguirá o procedimento do Decreto 70.235/1972.
(Acórdão no 3301-009.579, Sessão de 27/01/2021, Relator Salvador Cândido Brandão
Júnior)
Em suma, falta competência deste Colegiado para manifestação quanto ao saldo
do débito compensado.
Logicamente, restam prejudicados os demais argumentos trazidos no Recurso
Voluntário pela Contribuinte.
III
CONCLUSÃO
Diante de todo o exposto, voto por não conhecer do Recurso Voluntário.
(documento assinado digitalmente)
Marco Antonio Marinho Nunes

Fl. 760
DF CARF MF
Documento nato-digital